Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-06.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-06.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDIVALDO ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais, além de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i) a existência de contratação válida de empréstimo consignado entre as partes;
(ii) a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor;
(iii) a possibilidade e a forma de repetição do indébito; e
(iv) a configuração e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

4.

Não comprovada pela instituição financeira a existência de contrato regularmente firmado nem a efetiva disponibilização do numerário, configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, são indevidos os descontos realizados, impondo-se a restituição dos valores, observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, sendo razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo consignado pela instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização em valor fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 24.07.2024; TJBA, Apelação nº 8128653-60.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 02.05.2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8000792-06.2024.8.05.0018,
da Comarca de Barra, em que figuram como
Apelante,
BANCO BRADESCO S.A.

e,
Apelado,
EDIVALDO ALVES RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.